Tribunal: STF
Processo: Rcl 86456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas, nos autos do Processo nº 5002679-31.2021.8.13.0480.



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O processo de origem trata de ação de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento do medicamento palmitato de paliperidona, para tratamento de esquizofrenia paranoide, CID F20.0. 



    O medicamento é de alto custo e não se encontra incorporado no SUS, tendo ainda sido avaliado pela CONITEC, cuja recomendação foi de não o incorporar. 



    (...)



    O feito novamente foi julgado procedente, em 13/09/2024, nos mesmos moldes da sentença outrora cassada, tendo novamente, em 16/09/2024, a sentença sido atacada pelo Recurso Inominado, apontando, expressamente, a existência de ato da CONITEC que não incorporou o medicamento, e que o SUS disponibiliza a clorpormazina, a olanzapina, a quetiapina e a ziprasidona, que sequer foram tentados, e, portanto, inexiste a comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS. 



    Vale esclarecer que o Recurso Inominado versou sobre o TEMA 106, do STJ, visto que na data de sua interposição não existiam os TEMAS 1234 e 006. 



    Ao julgar o Recurso Inominado em 28/03/2025, quando já finalizados por essa C. Corte Constitucional os julgamentos dos Temas nº 006 e nº 1.234 de Repercussão Geral, a Turma Recursal de Patos de Minas, manteve a sentença, tendo analisado o processo sob a vertente do TEMA 106, do STJ.



    (...)



    Em face do acórdão foi interposto, em 31/03/2025, Embargos de Declaração, apontando a existência dos TEMAS 1234 e 006, e que o acórdão era omisso, pois não analisou o ato da CONITEC, tampouco o pedido administrativo, que não foi realizada consulta técnica prévia, assim como não foram analisados os requisitos objetivos do TEMA 006, em especial a ilegalidade do ato da CONITEC e a existência de estudo de alto nível. 



    Restou também consignado que o acórdão estava violando as Súmulas Vinculantes 60 e 61, e, que o TEMA 106, do STJ, havia inclusive sido revogado, em relação aos medicamentos não padronizados. 



    Os declaratórios foram rejeitados, em 10/06/2025 – ID n. 510640771, tendo a Turma Recursal entendido que inexistem vícios no julgado, complementando que havia inovação recursal em relação à obrigatoriedade da observância do ato da CONITEC, e, que, antes não havia obrigação em seguir a CONITEC, sendo obrigatório somente agora, o que acarreta violação à segurança jurídica.” (eDOC 1, p. 9-11)



    Argumenta, em síntese, que “No julgamento dos Embargos o STF reafirmou que os referidos TEMAS devem ser observados em todos os processos cuja fase de conhecimento não tenha transitado em julgado, ou seja, considerou que a segurança jurídica não prevalece sobre os requisitos de dispensação dos medicamentos” (eDOC 1, p. 12).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, subsidiariamente, para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para julgar improcedente a ação de origem ou, subsidiariamente, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em observância aos paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Victor Morais Bernardes propôs ação de fornecimento de medicamento, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Minas Gerais, objetivando o fornecimento do fármaco INVEGA TRINZA 350MG, para tratamento de Esquizofrenia Paranóide (eDOC 3, p. 12-18).



    Inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar o fornecimento do fármaco pleiteado em favor do autor, ora beneficiário (eDOC 4, p. 3-4).



    A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado de Minas Gerais a fornecer o medicamento pleiteado (eDOC 12, p. 56-59). Interposto recurso inominado pelo Estado de Minas Gerais, foi-lhe negado provimento pela Turma Recursal (eDOC 14, p. 55-59). 



    Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Minas Gerais, o recurso restou inadmitido (eDOC 22, p. 29-32), sobrevindo a oposição de embargos de declaração. O Juízo reclamado acolheu os embargos de declaração para dar provimento ao recurso inominado do Estado de Minas Gerais, para cassar a sentença determinar a inclusão da União no polo passivo da ação (eDOC 30, p. 47-48).



    Em seguida, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo o Juízo da 8ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte declinado para o Juizado Especial Federal, da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG, ante a incompetência para processar e julgar a ação (eDOC 32, p. 11). Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Patos de Minas/MG excluiu a União do polo passivo da lide e remeteu os autos à Justiça Estadual (eDOC 32, p. 17-20).



    Em nova sentença, o Juízo estadual julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Minas Gerais, ora reclamante, a fornecer o medicamento pleiteado pelo beneficiário (eDOC 40, p. 50-56 e eDOC 41, p. 1-3).



    Interposto recurso inominado, foi-lhe negado provimento nos termos da ementa a seguir:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS CONSIGNADOS NOS EDCL NO RESP 1.657.156-RJ. RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde: Tese para fins do art. 1.036 do CPC/15: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento e, por fim, não se tratar de utilização off label. 



    2. O próprio STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019. 



    3. No que diz respeito aos requisitos previstos no tema 106, do STJ, entendo que o caso em análise acumula as condições necessárias para o fornecimento do medicamento pleiteado, considerando que os laudos médicos coligidos aos autos justificam quais os medicamentos do SUS tentados e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública. Por fim, ficou demonstrada a incapacidade econômica da parte recorrida em arcar, por conta própria, com o custo do medicamento prescrito, bem como a existência de registro do medicamento na ANVISA. Logo, é possível afirmar que estão preenchidos os requisitos do Tema 106 da tese firmada pelo STJ. 



    4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 41, p. 33-34)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado reclamante, no qual suscitou a necessidade de que fosse oportunizada a manifestação das partes quanto à adequação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a autoridade reclamada rejeitou o recurso, consoante os seguintes fundamentos:



    “Este magistrado não desconhece a homologação do acordo interfederativo pelo STF, o deliberado no TEMA 1234, a inteligência da Súmula Vinculante 60, bem como a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes. 



    Entretanto, no caso concreto, há uma inovação recursal por parte do embargante, trazendo a discussão quanto a obrigatoriedade de observância do ato da CONITEC e o ato administrativo que tenha negado o fornecimento do medicamento. 



    Quanto ao segundo requisito, já houve análise pelo juízo sentenciante e por esta E. Turma Recursal, entendendo pela ilegalidade da negativa, usando como parâmetros a jurisprudência vinculante até então reinante. 



    Quanto a necessidade de observância de ato da CONITEC, o qual passou a ser obrigatório só agora, não havendo nenhuma disposição obrigatória neste sentido antes, bem como inexistindo manifestação do recorrente quanto a necessidade, entendo que resta configurada flagrante inovação, não podendo ser aceita, por violar a própria segurança jurídica, acarretando gravíssimos prejuízos ao jurisdicionado, o qual vinha, até então, recebendo os medicamentos adequados ao tratamento de sua saúde. 



    Preteridos os demais argumentos e pedidos, posto que incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    A questão posta a julgamento está suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. 



    Posto isso, diante da inexistência de erro material, de obscuridade ou contradição da decisão, ou, ainda, de omissão sobre questões relevantes para o julgamento,REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantenho incólume o que restou decidido no acórdão.” (eDOC 42, p. 15)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento, sem oportunizar às partes a discussão quanto ao preenchimento dos requisitos previstos por esta Corte nos paradigmas indicados, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do fármaco pleiteado na ação de origem, pela parte beneficiária, sem que fosse oportunizada a demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos por esta Corte, o Tribunal reclamado não se debruçou sobre a análise dos critérios estabelecidos nos mencionados paradigmas.



    Nos termos em que proferido o acórdão reclamado, foi inviabilizada a discussão sobre a situação do beneficiário à luz do que restou decidido sobre a questão por esta Corte. Isso porque, não obstante o Tribunal reclamado tenha sido instado a se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234, por meio dos embargos de declaração opostos pelo Estado reclamante, rejeitou o recurso, em sessão realizada em 28.5.2025.



    Note-se que não houve intimação das partes para que se manifestassem a respeito do cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos em momento posterior por esta Suprema Corte, conforme estabelecido no art. 933 do Código de Processo Civil, in litteris:



    “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Destaco que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o RE-RG 1.366.243, paradigma do Tema 1234 da repercussão geral, em que se debateu a modulação dos efeitos do referido julgado, manifestei-me expressamente no sentido de que:



    “Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”



    Assim, o Tribunal reclamado, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado reclamante, sem oportunizar às partes a discussão quanto ao cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos posteriormente por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, incorreu em violação ao decidido nos referidos precedentes vinculantes.



    Ressalto, ainda, que em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que ou